Tribunal: TJDFT
Processo: 0723489-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723489-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE SALAZAR BRITO AGRAVADO: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE SALAZAR BRITO em face de CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do processo 0704860-57.2021.8.07.0014, negou o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante. O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, além de tempestivo. A agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita. O agravo, embora interposto em face de decisão que negou a tutela de urgência, não apresentou fundamentação e pedido específico de tutela de urgência recursal. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Deixo, por ora, de intimar a parte agravada, porquanto não perfectibilizada a relação processual na origem. Oficie-se o Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 27 de julho de 2021 14:08:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador